Tribunal: CARF
Processo: 10166.903945/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903945/2013-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.262 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CONSTRUTORA RV LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao processo as DIPJ
referentes ao ano-calendário de 2009 e comunique ao contribuinte a oportunidade de comprovar
suas alegações através do Lalur daquele ano.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que
apresenta como crédito pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o pleito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de
pagamento indevido ou a maior da contribuição.
Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal
identificou integral utilização do pagamento, em face do que não homologou
compensação declarada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
- que os débitos declarados na DCOMP foram extintos pelo pagamento, conforme
DARF, doc. 05;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903945/2013-79
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903945/2013-79

- que por equívoco deixou de cancelar a DCOMP, a qual deve ser cancelada de
ofício, se refere e transcreve ementas de Acórdãos de Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil;
- pede cancelamento de ofício da DCOMP e extinção do crédito tributário em
cobrança no processo no 10133.904305/2013-86.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 50 a 54 do presente processo (Acórdão 11-48.922, de 23/12/2014), não conheceu
da Manifestação de Inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. DRJ. FALTA DE
COMPETÊNCIA.
O cancelamento de declaração de compensação não está na esfera de competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
contribuinte.
COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao cabimento
da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.

No voto, ponderou-se que na Manifestação de Inconformidade o contribuinte não
havia se insurgido contra o não reconhecimento do direito creditório, uma vez que afirmava que
deveria ter cancelado a DCOMP porque o débito havia sido pago. Por isso, considerou não
impugnado o não reconhecimento do crédito.
Argumentou que o cancelamento de DCOMP deve ser efetuado, antes do
Despacho Decisório, por pedido eletrônico ao Delegado da Receita Federal, que tem a
competência para apreciação da matéria, conforme Regimento Interno daquele órgão.
Consta ciência da decisão de primeira instância em 07/07/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 57). No entanto, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário antes dela, em
05/05/2015 (recurso às fls. 60 a 70, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, o contribuinte repete as alegações da Manifestação de
Inconformidade, com mais detalhes. Que, num primeiro momento, apurou a estimativa mensal
de IRPJ de setembro de 2009 com erro, no valor de R$ 84.851,88, quitando R$ 79.945,26 através
de DARF, e compensando R$ 4.906,62 através da DCOMP objeto do processo (DCTF original à
fl. 94, DARF à fl. 99). Que, percebido o erro, retificou a DCTF, em 25/06/2010 (DCTF
retificadora às fls. 101 a 103), bem antes do Despacho Decisório de 02/08/2013, informando o
débito correto, de R$ 24.012,57, quitado através do pagamento de R$ 79.945,26. Que retificou
também a DCTF de agosto de 2009, em 21/07/2010 (fl. 121), utilizando o crédito objeto da
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903945/2013-79

DCOMP para quitação do débito daquele mês (fl. 138). Esqueceu-se, contudo, de cancelar a
DCOMP.
Traz jurisprudência do CARF que autoriza o cancelamento de débitos declarados
em DCOMP e comprovadamente quitados através de DARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório acima, a empresa alega ter-se equivocado nas DCTF originais
de agosto e setembro de 2009. Num primeiro momento, confessou na DCTF de setembro um
débito maior que o devido (R$ 84.851,88), que quitou em parte com DARF (R$ 79.945,26) e em
parte através da compensação ora analisada (R$ 4.906,62), utilizando pagamento referente a
agosto (R$ 36.817,55). Em 2010, percebido o erro, retificou a DCTF de setembro, informando o
débito que considera correto (R$ 24.012,57), quitado através do pagamento de R$ 79.945,26.
Retificou também a DCTF de agosto, utilizando o pagamento de R$ 36.817,55 para liquidar o
débito daquele mês. Porém, esqueceu-se de cancelar a DCTF. Assim, em 2013, o Despacho
Decisório identificou o DARF mas verificou que estava alocado ao débito de agosto, não
reconhecendo o crédito, deixando em aberto o débito informado em DCOMP de R$ 4.906,62, na
verdade inexistente.
Considerando que as DCTF retificadoras são muito anteriores ao Despacho
Decisório, há indícios de que sejam corretas as alegações da empresa. Contudo, para
comprovação de que o débito de estimativa de setembro é, de fato, R$ 24.012,57, e que foi esse o
valor levado à apuração anual, falta no processo a DIPJ do ano-calendário de 2009. Falta, ainda,
cópia do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) do ano.
Caso a DIPJ e o Lalur ratifiquem as DCTF retificadoras, é de fato cabível o
cancelamento da DCOMP, para que não se dê prosseguimento a cobrança indevida de débito já
quitado por pagamento.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao processo as DIPJ, original e eventuais retificadoras, referentes ao ano-
calendário de 2009. Ainda, para que comunique ao contribuinte a oportunidade de comprovar
suas alegações através do Lalur do ano de 2009.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital